Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO PREENCHIMENTO DO CADERNO DE RESPOSTAS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou o autor/apelante da seleção de candidatos por meio do Programa de Avaliação Seriada (PAS), Subprograma 2020/2022, em razão da não transcrição da frase em caderno de respostas para posterior exame grafológico.
2. Como é cediço, o edital de concurso faz lei entre as partes, tendo como objetivo principal fixar regras que garantam a isonomia entre os candidatos. E, para preservar esta igualdade, não é possível flexibilizar regras ou critérios objetivamente estabelecidos. 2.1. Com esta premissa, vale destacar que, ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser resguardada sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito.
3. Inobstante o apelante defender que o caderno de respostas está totalmente apto para correção, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que as orientações foram bem definidas e destacadas no caderno de respostas e em consonância com as mencionadas normas do edital, instrumento que vincula a administração na consecução dos seus objetivos, o qual expressamente informa que o preenchimento do caderno de respostas é de inteira responsabilidade do candidato, sendo que o candidato tinha ciência de que seria automaticamente eliminado do processo seletivo, caso deixasse de transcrever a frase contida no material de prova que lhe foi entregue. 3.1. Destarte, a não transcrição da frase, conforme exigido no caderno de resposta, para posterior exame grafológico, revela a existência de atitude em desacordo com o edital, ensejando a penalização resultante na eliminação do candidato.
4. Ademais, quanto à alegação de que a verificação dos dados biométricos suprimiria a transcrição da citada frase não se mostra relevante, tal argumento é insuscetível de alterar o fato que resultou no descumprimento de regra do edital, qual seja, a não transcrição da frase no caderno de respostas, culminando na eliminação do candidato. Não se trata de mera irregularidade, mas sim de descumprimento de regra contida no edital.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.